Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) confirmando a tutela de urgência, determinar a portabilidade da conta corrente/salário da recorrida para o banco Nu Pagamentos, sem qualquer dedução de eventuais descontos relativos a dívidas contraídas previamente pela beneficiária, bem como proibir o recorrente de realizar qualquer desconto automático/aprovisionamento nas contas corrente e salário da recorrida, sob pena de multa; (b) aplicar multa ao recorrente no valor de R$ 800,00, ante o descumprimento da tutela de urgência; (c) condenar a instituição financeira a devolver o valor de R$ 13.453,63, referente aos descontos indevidos efetuados, e R$ 824,97, referente aos danos materiais; e (d) condenar o banco recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária da recorrida, que teriam origem em cláusula contratual. Afirma a desnecessidade de restituição dos valores debitados e o descabimento dos danos materiais. Alega a inexistência de danos morais. A recorrida, em descumprimento ao disposto no artigo 41, §2o, da Lei 9.099/95, apresentou manifestação sem estar representada por advogado (ID 66669409).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da recorrida, bem como a existência de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso apresentado pela instituição financeira defende a regularidade dos descontos objeto do feito. Todavia, constitui ônus da parte requerida/recorrente alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
5. Da análise dos autos, resta evidenciado que os argumentos e pedidos do recorrente constituem inovação recursal, tendo em vista que somente foram apresentados nesta oportunidade, sem que tenham sido apreciados pelo juízo de origem, considerando que não foi apresentada contestação. Deste modo, tais argumentos não poderão ser analisados nesta seara, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, o recorrente sequer trouxe aos autos os contratos com cláusula autorizativa de débito firmados com a recorrida, a fim de comprovar a regularidade dos descontos, ônus que lhe cabia. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1939867.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
7. Sem condenação em honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939867, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024.